Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OCUPAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. REVISÃO DOS CÁLCULOS DOS PROVENTOS. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC 41/2003. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. A pretensão voltada à percepção de pensão por morte com base no valor referente ao regime de 40 horas semanais, por envolver obrigação de trato sucessivo, atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, sendo descabido falar em prescrição do fundo de direito. Os servidores distritais ocupantes de cargo efetivo, mas que exerciam cargo em comissão à época da aposentação, cumpriam a jornada de 40 horas semanais, na forma do artigo 2o, da Lei Distrital no 34/89. Em se tratando de aposentadoria concedida anteriormente à edição da Emenda Constitucional no 41/2003, aplica-se, ainda, a regra da paridade entre ativos e inativos, circunstância que, por sua vez, assegura o direito ao recebimento dos proventos de acordo com a tabela de vencimentos concernente à jornada de 40 horas semanais, a teor do artigo 9o, caput e §1o, do Decreto no 25.324/2004. Restando comprovado que, na data da sua aposentadoria, o servidor exercia cargo em comissão e cumpria jornada de quarenta 40 horas semanais, deve ser reconhecido o direito à percepção dos proventos com base nesta jornada de trabalho, o que, por conseguinte, autoriza revisão da pensão por morte, com os reflexos correspondentes. Verificada a necessidade de liquidação da sentença, o percentual dos honorários sucumbenciais deve ser fixado quando liquidado o julgado, conforme estabelece o §4o, inciso II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.